Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717177-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENRICO TOURINO SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENRICO TOURINO SILVA em face da seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A: “Renove-se, com urgência, o mandado de citação, busca e apreensão, a ser cumprido no endereço informado na petição de Id. 90896380. Com o intuito de garantir efetividade à medida, tornem sigilosas a petição de Id. 90896380, bem como a presente decisão. Caso infrutífera a medida anterior, cumpra-se o despacho de Id. 89488412” (ID 26020471, grifei). O agravante alega, em síntese, que “a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas. Desta forma, a decisão de sigilo a expedição do mandado de busca e apreensão é notoriamente ilegal. Ademais, há ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço”. E pede: “Diante do exposto, o Agravante requer seja reconhecida, no caso concreto, a aplicação dos efeitos suspensivos, e, no mérito, que este recurso seja conhecido e provido no intuito de reformar a decisão que determinou a tramitação de algumas movimentações e decisões em SEGREDO DE JUSTIÇA, no intuito de permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal”. Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 26020473). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada (“Com o intuito de garantir efetividade à medida, tornem sigilosas a petição de Id. 90896380, bem como a presente decisão”) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a decreto ou não de sigilo nos autos é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERE PEDIDO DE LANÇAMENTO DE SIGILO NOS AUTOS. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ('defiro o pedido de lançamento de sigilo sobre o feito') não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a decreto ou não de sigilo nos autos é matéria em relação à qual não há que se falar em 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. 2.1. 'Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. ( ). 3. Agravo interno conhecido e não provido' (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1333096, 07512125220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado 'sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços', o que 'não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado'. Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora